Tribunal: TJDFT
Processo: 0719656-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Ementa: Processual civil. Embargos de declaração em agravo de instrumento. Omissão. Inexistência. Prequestionamento. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu pedido de expedição de ofícios, sob o fundamento de que tais sistemas não se prestam à localização de bens penhoráveis, sendo de acesso extrajudicial pela parte credora. Sustentada omissão no julgamento.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão relevante, apta a justificar a integração do julgado e a eventual modificação de seus efeitos, à luz do art. 1.022 do CPC e da exigência de fundamentação adequada prevista no art. 489, § 1o, da mesma norma processual.
III. Razões de decidir
3. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão.
4. A omissão sanável por embargos de declaração é aquela que ocorre quando o acórdão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgado de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento.
5. O acórdão embargado examinou suficientemente a controvérsia, assentando a inaplicabilidade dos sistemas CENSEC e SIGNO para a finalidade pleiteada, inexistindo omissão. O colegiado ressaltou que a utilização dessas ferramentas não se enquadra nas medidas executivas previstas no CPC, as quais concentram-se em instrumentos de busca de bens diretamente voltados à satisfação do crédito, como Sisbajud, Renajud e Infojud. A invocação de sistemas voltados à publicidade de atos notariais não se confunde com a identificação de titularidade dominial, regulada pelos arts. 1.227 e 1.245, do CC e pelos princípios registrais que reservam ao cartório de imóveis a função de atestar a propriedade.
6. O julgador não está obrigado a enfrentar cada argumento individualmente, desde que a decisão contenha fundamentação idônea e suficiente (art. 489, § 1o, IV, do CPC). Essa compreensão, reiterada pela jurisprudência do STJ e deste Tribunal, busca preservar a racionalidade decisória e evita transformar os embargos de declaração em sucedâneo recursal. Importa destacar que a omissão sanável é a que afeta tese de repercussão obrigatória ou elemento essencial ao deslinde da causa, e não a ausência de resposta a todos os argumentos periféricos apresentados pela parte.
7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito já decidido, ainda que manejados com o propósito de prequestionamento (art. 1.025 do CPC). A utilização do recurso como mero expediente para forçar a reapreciação do tema contraria a finalidade do instituto e compromete a estabilidade das decisões judiciais, em afronta aos princípios da segurança jurídica e da duração razoável do processo (art. 5o, XXXVI e LXXVIII, da CF/1988).
IV. Dispositivo
8. Embargos de declaração não providos.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, IV; 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1982386, 0712933-52.2024.8.07.0001, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 20/03/2025; TJDFT, Acórdão 1982334, 0711694-13.2024.8.07.0001, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 20/03/2025.